Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-43.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Da análise dos autos, restou demonstrado que a recorrente/autora efetuou compra de produtos alimentícios no estabelecimento da recorrida/ré, tendo sido combinada a entrega dos produtos no mesmo dia, à noite, conforme comprova o documento de ID 14049320. Assim, descabem as alegações da recorrida de que nunca fazem entrega após as 21 horas, visto que, claramente, houve acordo nesse sentido. Não obstante o que foi avençado entre as partes, restou incontroverso que os produtos somente foram entregues no dia subsequente, às 11 horas.
2. Os fatos narrados demonstram inadimplemento contratual da recorrida, que não cumpriu o prazo de entrega previsto quando da compra dos alimentos, pretendendo a recorrente obter a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, que é aquele que extrapola o mero aborrecimento e que ofende os direitos de personalidade da parte, atingindo seus direitos à integridade física e psicológica, à honra, imagem e saúde, dentre outros.
3. Embora a recorrida alegue que o atraso em questão lhe causou grande sofrimento, a aflição eventualmente experimentada deve ser atribuída mais à situação pessoal da recorrente, que se encontrava em período puerperal, que à conduta da recorrente. Assim, não havendo nexo causal entre o sofrimento alegado e o atraso imputado à recorrida - não suscetível de acarretar ofensa aos direitos de personalidade de alguém -, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica sobrestada em razão do pedido de gratuidade de justiça, ora deferido.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.